Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. EXECUTADO/AGRAVADO QUE, DEVIDAMENTE INTIMADO, NÃO APRESENTA CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DE SALÁRIO. INCONFORMISMO. UTILIZAÇÃO DE VIA INADEQUADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não há que se falar em vício de omissão se o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, com apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na origem, indeferiu o pedido de penhora de parte de seu salário.
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela parte embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, que, no caso, deferiu a penhora do salário do executado, ora embargante, em percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu salário, abatidos os descontos compulsórios.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.